Tribunal: TJMT
Processo: 1040164-35.2022.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040164-35.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO GONCALVES DA SILVA - CPF: 487.776.171-34 (APELADO), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON SOUZA DA SILVA FILHO - CPF: 014.852.681-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO
PENAL
E ESTATUTO DO DESARMAMENTO
– APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
– ART.
14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.8268/2003
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
POSSE DE UMA ÚNICA MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –

PEDIDO DE CONDENAÇÃO –
ALEGADA
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA PERPETRADA QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADAS DE MENOR POTENCIAL
OFENSIVO –

CONTEXTO
DE TRÁFICO DE DROGAS – MAUS ANTECEDENTES –
NÃO
EVIDENCIADA A DEDIDAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – INAPLICABILIDADE
–

A
USÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA –

AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL – REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE – INEXPRESSIV
IDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO
– JURISPRUDÊNCIA DO STF – ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–
RECURSO MINISTERIAL
IMPROVIDO
,
EM DISSONÂNCIA AO
PARECER MINISTERIAL.

1. A posse de uma única munição, desacompanhada de arma de fogo e sem indícios de utilização em contexto delitivo, apresenta ofensividade mínima, não configurando perigo concreto à segurança pública.

2
.
Ausentes elementos que demonstrem a periculosidade social da ação ou a gravidade da conduta, o comportamento do réu não alcança relevância penal, justificando a aplicação do princípio da insignificância.

3.
A existência de condenação criminal anterior não afasta, por si só, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, quando o comportamento em análise não caracteriza reiteração criminosa.

4. Recurso ministerial desprovido, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra
sentença pro
latada
pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal
da
Comarca de
Várzea Grande
(MT) que julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal
, absolvendo
o apelado

Marcelo Gonçalves da Silva

pel
a prática d
o crime previsto no art.
14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
, com fundamento
no princípio da insignific
ância,
nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais
o
Parquet

requer
a reforma da sentença

para condenar o apelado Marcelo

Gonçalves da Silva pela prática
do delito tipificado no art. 14,
da Lei n
.
10.826/2003
,
sustenta
ndo
que
o acusado foi apreendido na posse de

01 (uma) munição calibre
.
765 mm
e algumas porções de
entorpecentes
(pasta base e maconha)
,
no mesmo contexto fát
ico,
que
possui maus antecedentes, bem como
aleg
a
que as
fundada
s
suspeita
s
que
justificou
a revista do apelado pelos policiais militares já basta
ria

para afastar o reconhecimento da insignificância

(
I
d.
224148723
).

Em suas contrarrazões

o
apelad
o

pugna pelo desprovimento do recurso
e a manutenção da sentença absolutória
, por entender que
“
a apreensão de apenas uma munição calibre
765mm
, por si só, vez que a

potencialidade da arma não pode ser comprovada, hipótese de aplicação do princípio da

insignificância
”

(Id.
224148727
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça José
de Medeiros
, manifesta-se pelo
p
rovimento
do recurso

a
fim de que a sentença seja

reformada, para condenar o apelado Marcelo Gonçalves da Silva pela prática do delito

tipificado no art. 14
,
da Lei n
.
10.826/2003
,
sob o argumento de que

“
este critério –

quantidade de munição – deve ser visto juntamente a outras circunstâncias do caso

concreto, tendo em vista que o número de munições, por si só, não é suficiente para

se determinar o caráter insignificante da conduta delitiva
. (...)
.
Isto porque, incabível a aplicação de referido princípio ao caso concreto, visto

não
estar
presente outros requisitos ao reconhecimento da aplicação do princípio da

insignificância, qual seja, reprovabilidade da conduta e a ausência de periculosidade

social, já que o denunciado, conforme a folha de antecedentes criminais constante no Id.

224148197, à época da denúncia havia sido recentemente “condenado pelo delito de

ameaça, demonstrando reiteração delitiva”, conforme se observa da certidão de Id.

224148199, bem como, houve a apreensão de entorpecente com o apelado nas mesmas

circunstâncias em que também portava uma munição calibre. 765Mm, - cuja persecução

penal é promovida no TCO nº 1039658-59.2022.8.11.0002. Portanto, trata-se de mais uma

circunstância a afastar a insignificância
”
.
(
Id.
2
228275155
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do
mérito.

Conforme consignado no relatório,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
(MT)
,
que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
o apelado

Marcelo Gonçalves da Silva

da prática do crime previsto no art.
14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
, com fundamento
no princípio da insignificância,
nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

“(...)
Consta do procedimento investigatório que, no dia 16 de dezembro de 2022, por volta de 00h55min, na Rua Padre Dom Bosco, nº 90, bairro Centro, Várzea Grande/MT, o denunciado MARCELO GONÇALVES DA SILVA portava 01 (uma) munição calibre.
765mm
, em desacordo com determinação legal, conforme termo de apreensão de ID. 106753257 – Pág. 1.

Vislumbra-se dos autos que, no dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento em um ponto de venda de entorpecentes, quando se deparou com cinco indivíduos em frente a uma residência abandonada.

Ao realizarem a abordagem e
busca
pessoal, os policiais localizaram com o denunciado Marcelo duas
pochetes
, contendo em seu interior porções de substância análoga à pasta base e maconha, 01 (uma) munição calibre 765 intacta e cédulas de dinheiro trocadas.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia, ocasião na qual alegou que estava no local para adquirir entorpecentes para consumo próprio e que a munição encontrada não era de sua propriedade.

O Laudo Pericial concluiu que a munição é de uso permitido e eficie
nte para produzir tiros (anexo)
.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO denuncia MARCELO GONÇALVES DA SILVA como incurso na conduta

prevista no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03, motivo pelo qual requer o

recebimento da peça acusatória, com a citação do denunciado para responder à

acusação, de modo que seja processado e ao final condenado, ouvindo-se na

instrução as testemunhas a seguir arroladas.
(
...)”
.

(Id.
222555372 – p. 24-
27)
.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
o
acusado em relação ao delito de
porte ilegal de munição
, previsto no artigo
14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
,
com fundamento no
princípio da insignificância, com fulcro no
art. 386, inc. VI, do
CPP (Id.
224148720
). Vejamos as razões contidas na
r.
sentença:

“(...)
Deflui dos elementos probatórios carreados aos autos que não deve prosperar a denúncia.

Assise razão a d. Defensoria Pública em suas alegações finais, ao pugnar pela aplicação do princípio da insignificância, diante da quantidade de munições aprendidas na posse do acusado.

A materialidade encontra-se nos autos do inquérito policial (id. 106753252 e s.), em especial no auto de prisão em flagrante (id. 106753254e s.); Boletim de Ocorrência (id. 106753255); termo de exibição e apreensão (id. 106753257); relatório da autoridade policial (id. 106753275); do laudo pericial n.º 2.3.2022.51406-01 (id. 110258375) dando conta da eficiência e munições apreendidas. A existência do crime está comprovada.

A autoria está demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. As provas são firmes e concatenadas em apontar que o réu estava de posse da munição apreendida nos autos e as provas produzidas na fase policial foram ratificadas em juízo.

O PM Fábio Gomes de Oliveira, ao ser inquirido em juízo (id. 159452150), relatou em síntese que no dia do fato estava fazendo patrulhamento próximo à praça da alegria, onde tem algumas residências onde ficam usuários e algumas pessoas vendendo drogas; que fizeram abordagem e com o Marcelo tinha duas
pochetes
, em uma delas achou uma quantia em dinheiro e na outra
pochete
achou algumas porções de droga, sendo pasta-base e maconha e nessa
pochete
foi achada uma munição de calibre 765; questionado o mesmo, ele afirmou ter achado a munição no chão e tinha guardado; que foi explicado que não poderia fazer uso dessa munição e o encaminhou à delegacia; que após os fatos já atendeu outra ocorrência envolvendo o acusado Marcelo; que não sabe onde ele mora, mas sempre o encontra nas proximidades da praça da alegria em alguma casa abandonada, sempre com uma bicicletinha e uma
pochete
.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Marcelo (id. 159450532) afirmou que não tinha intenção de usar essa bala ou de guardá-la, mas de entregar na delegacia de
policia
civil, porque pensa em outras pessoas, caso a munição caia na mão de alguém, de facção, pode causar risco a outras pessoas; que catava latinha à época e esse
policial o abordou e aconteceu isso, porque nem sabia que ia acontecer isso, senão tinha deixado ela lá.

Em que pese
a
conduta do acusado, não há que se aplicar pena em seu desfavor, diante de manifesta insignificância em sua conduta, quando apurada em sua dimensão material. Não é possível vislumbrar dentro das circunstâncias presentes nos autos, que a situação perpetrada pelo réu exponha a sociedade a perigo, diante da presença de uma única munição, desprovida do armamento necessário para percutir.

De modo que a conduta do réu em portar uma única munição de arma de fogo,

não resulta em dano ou perigo concreto à sociedade. Quanto a aplicação do princípio da insignificância em casos conexos,
os tribunais superiores
tem
firmando entendimento neste mesmo sentido, senão vejamos julgados que colaciono abaixo, do TJMT, STJ e STF.

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NULIDADE ARGUÍDA PELA PGJ – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO DEMONSTRADA – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – REQUISITOS PREENCHIDOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO CONSERVADA – RECURSO IMPROVIDO – EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O Supremo Tribunal Federal passou a compreender ser possível reconhecer a insignificância da conduta nas hipóteses de apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido,

desacompanhada de arma de fogo, ante a inexistência de perigo à incolumidade pública (STF, RHC n. 143.449/MS, Segunda Turma,
DJe
9/10/2017 e HC n. 154390, Segunda Turma,
DJe
7/5/2018).

Com base nas particularidades do caso concreto, deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta do delito previsto no
art. 12 da Lei 10.826/03, notadamente quando preenchidos todos os requisitos, eis que o apelado não praticou nenhum outro crime no mesmo contexto e a quantidade de munições apreendidas (
3
munições de calibre .38) é insuficiente para demonstrar perigo ao bem jurídico tutelado.

(N.U 1023801-41.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 19/02/2024)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Dever ser restabelecida a sentença absolutória, pois a hipótese dos autos autoriza, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância em relação ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que se trata da apreensão de quantidade não
significativa de munições, desacompanhadas de arma de fogo
.

2. A posse de quantidade não expressiva de substância entorpecente não pode ser impeditiva para a aplicação do referido princípio, já que o contexto delineado na origem não é suficiente para demonstrar a existência de riscos à incolumidade pública.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.464.352/RO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 21/5/2024,
DJe
de 27/5/2024
)
.

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO

DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO

PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO

TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. I – Recorrente que guardava no

interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22. II – Conduta formalmente típica,

nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição

apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV – Recurso provido

para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito
descrito no art. 12 da Lei

10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). (RHC 143.449/MS. Segunda Turma, Min
. Relator: Ricardo

Lewandowski
, DJ: 26.09.2017)
”
.

Assim, acompanhando orientação jurisprudencial consolidada, no sentido de admitir o princípio da insignificância em situações análogas. Tendo em vista que a conduta do acusado isoladamente como apurado nos autos, não causou
dano
ou perigo à incolumidade

pública, sua absolvição se impõe.

Enfim, é uma circunstância
exculpável
por questão de política criminal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido contido na denúncia e, por

consequência, absolvo o réu Marcelo Gonçalves da Silva, qualificado nos autos,
face a
aplicação

do princípio da insignificância, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.
(
...)”
.

Pois bem,
o apelante requer a reforma da sentença para se
ver
condenado o acusado nos termos da denúncia, alegando que no caso dos autos o
apelado possui
maus antecedentes, vez que há uma condenação em seu desfavor, bem como que foi apreendido com o apelado
algumas porções de entorpecentes (pasta base e maconha), no mesmo contexto fático
.

Verifica-se que o que se está a discutir não é sobre a materialidade ou autoria, mas sim se estão preenchidos os requisitos para
incidência
do princípio da insignificância no presente caso.

Após a análise dos autos
, tenho que o recurso
ministerial

não
merece
prosperar
, pelos motivos que declino:

Sabe-se que a Suprema Corte
possui

definidos os vetores
para a aplicação do princípio da insignificância,
a saber:
(a)
a mínima ofensividade da conduta do agente,
(b)
nenhuma periculosidade social da ação,
(c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n
.
84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004).

No caso dos autos,
entendo
que
estão

observados
todos os
vetores
previstos
pela Suprema C
orte. V
ejamos:

a)
Mínima ofensividade da conduta do agente
:

A posse de uma única munição, sem que esteja acompanhada de uma arma de fogo
apta a percutir o artefato
, apresenta
uma
ofensividade extremamente baixa. A simples posse de um projétil, sem qualquer outro elemento que permita o seu uso, não configura uma ameaça concreta e imediata à segurança pública ou à integridade física de terceiros.

b)
Nenhuma periculosidade social da ação
:

A posse isolada de uma munição, sem arma ou qualquer indício de que a munição seria utilizada em um contexto delitivo, não representa um perigo real ou potencial para a sociedade. A ausência de arma de fogo ou de qualquer outra circunstância que indique a intenção de uso da munição reduz consideravelmente a periculosidade da ação.

c)
Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
:

O comportamento de alguém que, por circunstâncias diversas, é encontrado em posse de uma única munição
desacompanhada de a
rma demonstra um grau de reprovabilidade extremamente
baixo
. Não há, nesse
contexto, uma conduta ativa que revele uma intenção criminosa significativa, como a preparação de um ato ilícito ou a ameaça concreta a um bem jurídico relevante.

d)
Inexpressividade da lesão jurídica provocada
:

A lesão ao bem jurídico protegido pela lei de armas, que visa a proteger a segurança pública, é praticamente inexistente no caso em questão. A posse de uma única munição, desacompanhada de arma de fogo, não representa uma violação efetiva e concreta da ordem pública, sendo a lesão jurídica inexpressiva a ponto de não justificar a aplicação da pena.

Pois bem, t
ais
argumentos fundamentam a aplicação do princípio da insignificância nesse caso, afastando a tipicidade material da conduta e, consequentemente, a possibilidade de punição penal. A intervenção do direito penal deve ser reservada para situações
em que
a conduta realmente afete de maneira significativa os bens jurídicos protegidos, o que não se verifica no caso
concreto
.

Além do mais, a alegada circunstância de que o apelado possui
uma
condenação criminal
em seu desfavor
e
,
que tal fato
,

afastaria a aplicação do princípio a insignific
ância,
não merece acolhimento
,
pois
a
anotada existência

de anterior condenação criminal não inviabiliza, por si só, a incidência do

princípio da insignificância
,
uma vez que
tal fato isolado

não caracterizada a reiteração criminosa,
nem
tampouco
indica ser ele infrator contumaz,
de forma que não há óbice, na espécie, para a incidência do referido princípio
.

Ademais, a Corte
Suprema
, em seu recentíssimo julgado, acolheu a incidência do princípio da insignificância, a réu reincidente. Vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA BAGATELA. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA.
1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do
princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material, sendo um dos elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados, dentro de um juízo amplo (
conglobante
), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta.
3. Na espécie, o princípio da insignificância foi afastado, exclusivamente, em razão do histórico criminal do paciente. Tal circunstância, porém, não é apta a, isoladamente, impedir a benesse.
4. A conduta do paciente (furto simples) mostrou-se insignificante, não se verificando lesão jurídica relevante ao bem jurídico protegido (patrimônio), ante a natureza e o inexpressivo valor do bem subtraído, lata de leite em pó (alimento básico) avaliada em R$ 59,00, bem como a ausência de circunstâncias que indiquem especial gravidade da conduta. 5. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para conceder a ordem de habeas corpus, absolvendo o paciente. (HC 240301
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 20-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
20-08-
2024 PUBLIC

21-08-2024
)”
(grifos meus)
.

No que concerne à alegada tese de que o apelado foi apreendido na posse de uma munição, em contexto de outro crime, pelo fato de o apelado estar também na posse de pequenas porções de maconha e pasta-base, verifica-se que tal tese não ficou devidamente demonstrada nos autos, já que o acusado foi denunciado apenas pelo porte ilegal de munição e, pelo que consta na folha de antecedentes (Id. 224148197), o apelado responde apenas por “
posse de drogas para consumo pessoal
”, portanto, também não constitui óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância no presente caso.

A esse respeito, temos o Tema n. 506
,
de repercussão geral, em que o STF decidiu que
as condenações pela infração penal de porte de droga para consumo pessoal
deverão
haver
somente sanções de caráter não penal (RE 635659).

Assim, não considerar a insignificância no presente caso com base na tramitação de feito que discute o crime de posse de drogas para consumo, que sequer tem pena privativa de liberdade e
,
conforme já decidiu o STF
,
deve ter sansões apenas administrativas, mostra-se desproporcional.

Dessa forma, observados todos os vetores previstos nos aludidos precedentes do STF, deve ser mantida a absolvição do apelado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, em dissonância com o parecer Ministerial, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024